Tribunal: TJDFT
Processo: 0718589-86.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. QUANTUM DESPROPORCIONAL. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. REGIME FECHADO MANTIDO.
1. Afasta-se a aplicação do princípio da insignificância se o valor da res furtiva não é inexpressivo, o furto é qualificado pelo concurso de pessoas e o réu é reincidente.
2. A jurisprudência tem aceitado a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.
3. Reduz-se a pena pecuniária para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
4. Mantém-se o regime inicial fechado por ser a pena superior a 4 anos, o réu reincidente e desfavoráveis os antecedentes e as circunstâncias do crime (art. 33, § 2o, "a", CP).
5. Recurso parcialmente provido.